Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0709927-79.2020.8.07.0000 AI Agravante : COOPERFORTE – COOP. DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCS. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Agravada : GISLENE DOS SANTOS DE JESUS Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0007206-92.2011.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofício à FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais para que informe a existência de planos de previdência privada em nome da Agravada, nos termos seguintes: “Indefiro o pedido de ID n. 60070330, uma vez que os valores provenientes de fundos de previdência privada são impenhoráveis uma vez que possui natureza alimentar, atraindo a incidência do art. 833, inc. IV, do CPC. Confira, nesse sentido, o entendimento do nosso eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora indicada pelo exequente, sob o fundamento de que os valores provenientes de fundos de previdência privada são impenhoráveis. 2. O saldo em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar (art. 833, inc. IV, do CPC), sendo impenhorável a penhora de seu saldo. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, manifestou-se pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei (REsp 1121426/SP). 3.1. Aquela Corte Superior, inclusive, já se pronunciou no sentido de que a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrai a incidência da impenhorabilidade. 4. Diante da ausência de provas de que os valores referentes ao fundo de previdência privada não possuem natureza alimentar, deve ser mantida a decisão agravada, pois os valores se encontram protegidos sob o manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, vale repisar. 5. Recurso improvido.” (Acórdão n.1128273, 07107121220188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Cumpra-se a decisão de id 36057960.” Sustenta a Agravante, em síntese, que é necessário oficiar à FUNCEF, a fim de informar a existência de planos de previdência privada e valores em nome da Agravada, para identificar se o valor bloqueado possui natureza alimentar, já que não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos. Enfatiza que “a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do NCPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da Agravada, em detrimento do direito fundamental do Agravante, dessa forma, deve ser admitida seja oficiada a FUNCEF, para que informe o saldo da previdência privada, para então, analisar a possibilidade de penhora”. Acrescenta que “os valores que são acumulados a partir das contribuições do participante do fundo constituem, no mais das vezes, capital reservado à geração de aposentadoria complementar, quando, então, terão natureza alimentar. Porém, também é possível, a depender do regime adotado, o resgate do saldo constituído, a qualquer momento, nos termos da Lei Complementar no 109/01, dando colorido de mero investimento às quantias acumuladas. Nessa hipótese, os valores estornados perdem o caráter alimentar, caso em que se abre espaço para a penhorabilidade”. Defende que há perigo de lesão grave e de difícil reparação, pois a execução poderá ser arquivada, já que se arrasta desde 2011. Pede que seja antecipada a tutela recursal para determinar a expedição de ofício à FUNCEF, para que informe a existência de planos de previdência privada/complementar em nome da Agravada e seus respectivos valores, para posterior análise de pedido de penhora. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento. Preparo comprovado - Id. 15747562. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não avisto probabilidade do direito afirmado pela Agravante, pois o saldo existente em favor da Agravada em previdência privada é impenhorável, em razão da natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar. Em razão da ausência de requisitos legais autorizadores, indefiro a tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora Fatima Rafael Relatora